Tribunal: TJBA
Processo: 8024103-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024103-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ORLANDO LANDIM JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL AJUIZADA EM 2012. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE SETE ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC E DO IAC Nº 1 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTAS POUPANÇA E CONTAS CORRENTES. VERBAS SALARIAIS E PREVIDENCIÁRIAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos devedores em execução fundada em Nota de Crédito Comercial, afastou a alegação de prescrição intercorrente e manteve bloqueio parcial de valores constritos via Sisbajud em contas poupança e contas correntes dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em Nota de Crédito Comercial; (ii) estabelecer se o início do prazo prescricional depende de decisão judicial expressa de suspensão do processo; (iii) determinar se a paralisação do feito pode ser atribuída ao Poder Judiciário para fins de incidência da Súmula 106 do STJ; (iv) definir se são impenhoráveis os valores bloqueados em contas poupança e contas correntes dos agravantes; e (v) estabelecer se a extinção da execução por prescrição intercorrente autoriza a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executiva fundada em Nota de Crédito Comercial submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969, combinado com o art. 70 do Anexo I da Convenção de Genebra.

O IAC nº 1 do STJ estabelece que, nas execuções pendentes antes do CPC/2015, o prazo anual de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC inicia-se automaticamente em 18.03.2016 e encerra-se em 18.03.2017, a partir de quando passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente não depende de decisão judicial expressa de suspensão ou de ato formal de arquivamento, pois o termo inicial do prazo ocorre de pleno direito após o transcurso do período legal de suspensão.

A inércia da instituição financeira exequente, que deixou de promover atos processuais úteis por quase sete anos, configura desídia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da ausência de impulso útil pelo credor, e não de falha ou morosidade imputável ao Poder Judiciário.

A prescrição intercorrente consumou-se em 18.03.2020, pois o credor somente praticou ato de impulsionamento útil em 27.04.2020, após provocação de ofício pelo juízo de origem.

O art. 833, X, do CPC protege contra penhora as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e essa garantia não pode ser afastada pela condição de avalista ou devedor solidário.

A manutenção de bloqueio parcial de 30% dos valores depositados em poupança, apesar de reconhecida sua natureza legítima e a ausência de desvio de finalidade, viola a regra de impenhorabilidade e o princípio da menor onerosidade da execução.

O art. 833, IV, do CPC impede a penhora de salários, vencimentos, remunerações e proventos de aposentadoria, quando demonstrada a origem alimentar das quantias bloqueadas.

A jurisprudência do STJ estende a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos a quantias mantidas em conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, salvo comprovação de fraude ou abuso de direito.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação da Lei nº 14.195/2021, determina que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução ocorram sem ônus para as partes, afastando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente da execução fundada em Nota de Crédito Comercial observa o prazo trienal aplicável ao título executivo. 2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período legal de suspensão, independentemente de decisão judicial expressa. 3. A inércia prolongada do exequente na promoção de atos úteis à satisfação do crédito autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação do processo decorre da desídia do credor. 5. Os valores depositados em conta poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, salvo prova de fraude ou abuso de direito. 6. Verbas salariais e proventos de aposentadoria são impenhoráveis quando demonstrada sua natureza alimentar. 7. A extinção da execução por prescrição intercorrente ocorre sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52; Anexo I da Convenção de Genebra, art. 70; CPC, arts. 487, II, 833, IV e X, 921, § 1º e § 5º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Tema IAC nº 1; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 2.560.876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, REsp nº 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.